Tribunal: TJMT
Processo: 1020561-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020561-50.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP
EMBARGADO: RIO GRANDE S/A, RIO GRANDE S/A, RIO GRANDE S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único: 1020561-50.2020.8.11.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto: [Comodato, Liminar]
Relator: Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora: [DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):
[JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - CPF: 213.000.398-25 (ADVOGADO), PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.089.367/0001-06 (EMBARGANTE), RIO GRANDE S/A - CNPJ: 26.288.489/0001-32 (EMBARGADO), RIO GRANDE S/A - CNPJ: 26.288.489/0006-47 (EMBARGADO), RIO GRANDE S/A - CNPJ: 26.288.489/0005-66 (EMBARGADO), FABIO DOS SANTOS PEZZOTTI - CPF: 264.858.208-84 (ADVOGADO), EMANUELLA SOARES TINOCO - CPF: 024.529.561-55 (ADVOGADO), MARCELA PAGOTTO GOMES PITTA - CPF: 411.746.128-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
R E L A T Ó R I O
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.
A embargante aponta omissão sobre a possibilidade de as máquinas sofrerem deterioração e a respeito da expressa previsão contratual de serem restituídas.
Pede a reforma do julgado para que seja sanado o vício mencionado, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.
É o relatório.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator
V O T O R E L A T O R
A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Esta Câmara concluiu com clareza que não foi demonstrado o risco de dano irreparável na hipótese de as máquinas em discussão permanecerem na posse da embargada.
Foi ressaltado ainda que elas continuarão contribuindo para o fomento do comércio e que eventual prejuízo econômico para a embargante é facilmente quantificável.
Como visto, todas as questões arguidas e as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Somente o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante. Contudo, a simples insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.
E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar erro ou inadequação do decisum.
Para ilustrar:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente. 2. Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016, sem grifos no original).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. II. Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido”. (AgRg no AREsp n. 560682/RJ, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016, sem destaques no original).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ”. (ED n. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016, sem grifos no original).
Depois, consoante a jurisprudência ora transcrita, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão, e esta via também não pode ser usada com o propósito exclusivo de reapreciar a matéria.
A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o decisum, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 23/06/2021